Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709767-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSIDE IMPACTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME AGRAVADO: ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, DANONE LTDA DECISÃO INSIDE IMPACTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de cobrança proposta contra ID LOGISTICS DO BRASIL e outros, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “As sociedades comerciais estão obrigadas legalmente a declarar a própria insolvência em caso de não mais suportarem os custos e despesas da manutenção de suas atividades. A concessão de gratuidade para sociedades comerciais, pois, é situação excepcional. Nessa seara, em que pese as alegações, da parte autora, de não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, pois estaria com um resultado operacional em que suas despesas são maiores que suas receitas, quadro este, segundo o postulante, agravado ainda mais em função da situação pandêmica ocasionada pela COVID-19, não vejo nos autos prova de sua condição de hipossuficiência econômica. Intimado, nos termos da decisão de ID 80207062 para que fosse comprovada sua situação de hipossuficiência nos autos, o autor quedou-se inerte, conforme certificado no ID 83931203. Mesmo o extrato de conta bancária, citado pelo autor em sua peça inicial, não consta da instrução da peça inaugural. Assim, considerando que os elementos acostados aos autos indicam que a autora não é hipossuficiente, à toda evidência, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: [...] Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, ainda, o pedido de parcelamento das custas judiciais (ID 80137952 - pág. 5), em virtude do PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA APLICADO AOS JUÍZES E OFÍCIOS JUDICIAIS deste e. Tribunal não conter previsão para referida medida. Intime-se a autora para que proceda ao recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se, ainda, para regularizar sua representação processual, considerando ausência de procuração quando da distribuição da inicial, pois, em que pese o ID 80136861 ser nomeado por PROCURAÇÃO / SUBSTABELECIMENTO, verifica-se que na verdade o documento que lá está não se trata de uma procuração. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, dispõe o §3o do art. 99 do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em relação à pessoa jurídica, a Súmula 481 do e. STJ disciplina que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Da análise dos autos originários, constata-se que a agravante-autora tem por objetivos comerciais os serviços de limpeza e conservação em imóveis, portaria, vigilância, serviços de brigada, desinsetização, instalação, conserto e manutenção de redes, instalações elétricas e hidráulicas, mão de obra em eventos, administração condominial e instalação de sistemas de segurança (id. 80130225, pág. 1), e os extratos bancários acostados (ids. 84011628, 84011629 e 84011630) não constituem prova inequívoca quanto à alegada insuficiência econômica da agravante-autora em arcar com as despesas processuais. Em suma, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Às agravadas-rés para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora